Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstração.
2. Não restaram demonstrados pelo agravante os requisitos para acolhimento dos pedidos formulados no agravo, uma vez que se pretende a desconstituição de título judicial, o que necessitaria de uma maior dilação probatória, inviável nesta estreita sede de cognição sumária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.